Tribunal: TJDFT
Processo: 0745581-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE DÉBITOS NÃO CONSTANTES DA INICIAL. INDEVIDO. CLÁUSULA ABUSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO.
1. Em atenção aos limites do pedido expresso na inicial da execução, bem como já ocorrida a citação/intimação, não se vislumbra viável o acréscimo de cobrança de débitos não constantes originariamente dos pedidos ou da causa de pedir da inicial, conforme inteligência dos artigos 492 e 329 do CPC, aplicáveis subsidiariamente à execução (art. 771, parágrafo único, CPC).
2. A matéria atinente à abusividade de cláusulas relativas a multa contratual, mesmo sob o prisma do CDC, não constitui questão de ordem pública, cognocível de ofício, incumbindo à parte alegar tal questão pelo meio processual cabível para tal finalidade, não sendo sequer viável suscitar via exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.